Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 7.720,00. Afirmou que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de fazer consistente em realizar a consulta médica na especialidade oncologia clínica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sustentou que, em razão da demora no cumprimento do determinado na sentença e devida a urgência do caso, arcou com os custos dos exames e com o tratamento de radioterapia, no valor total de R$ 7.720,00, o qual busca o ressarcimento.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70933213).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o processo teve início em 2022 e o simples fato de ter perdido um prazo para atendimento de despacho não pode acarretar a extinção do processo por abandono da causa, pois promoveu todos os atos processuais sempre que foi chamada. Defendeu que a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme prevê os artigos 4o e 6o do CPC. Afirmou que a extinção do processo viola o princípio da eficiência previsto no artigo 8o do CPC, pois nada mais ineficiente do que extinguir um processo que tramita há três anos por abandono pelo autor por ter perdido um prazo processual para a apresentação de novo endereço para citação de um dos requeridos. Requereu a anulação da sentença e a concessão de mais uma oportunidade para o cumprimento do despacho, com a apresentação de novo endereço para citação.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe à recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso em exame, o recurso inominado em nada tratou a respeito da intimação para apresentação de réplica, tampouco apontou vícios quanto ao indeferimento do pedido intimação pessoal da parte autora formulado pela Defensoria Pública. Ao revés, relatou trâmite processual estranho aos autos. Dessa forma, as razões recursais não guardam qualquer relação com o processo e, por conseguinte, com os fundamentos da sentença.
7. Recurso não conhecido por ofensa à dialeticidade recursal.
8. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.